Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739360-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARISTELA MARQUES DE SOUSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID no 43073005) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da autora, conheceu e deu provimento aos recursos das rés (ID no 42311290). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO